Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-42.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-42.2018.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: MARUZANA GONCALVES GUSMAO

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 20% PELA SEGUNDA PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. NATUREZA AUTÔNOMA DA VANTAGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 14, §2º, RELATIVO À PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS ATENDIDOS. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA REGULARMENTE INSTITUÍDA PELA PRÓPRIA LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO ADICIONAL ENTRE 2016 E 2017. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVOS DEVIDOS. RECONVENÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000365-42.2018.8.05.0075, julgou procedente a demanda reconhecendo o direito da autora MARUZANA GONÇALVES GUSMÃO ao adicional de 20% pela conclusão da segunda pós-graduação, previsto no art. 34 da Lei Municipal nº 228/2012, determinando o pagamento dos retroativos desde dezembro/2013, observada a prescrição quinquenal, bem como o implemento da vantagem em folha de pagamento. A reconvenção apresentada pelo Município foi julgada improcedente.

2 – O Plano de Carreira do Magistério do Município de Ribeirão do Largo, instituído pela Lei Municipal nº 228/2012, institui no artigo 38, vantagem pecuniária específica e autônoma pela segunda pós-graduação, condicionada apenas ao cumprimento do interstício de três anos e à carga horária mínima de 360 horas.

3
–
Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

4 – A apelada comprovou a conclusão da segunda pós-graduação em dezembro/2013 e o protocolo do requerimento administrativo em 22/12/2013, atendendo aos requisitos legais (ID’s 81590163 e seguintes). A alegação de impedimento decorrente da licença para exercício de mandato classista não se sustenta, pois a própria Lei Municipal n.º 228/2012, em seu art. 46, assegura ao professor licenciado para mandato classista a percepção integral de sua remuneração, sem qualquer restrição ao recebimento de vantagens.

5 – O Município, embora tenha se insurgido contra os referidos documentos, não anexou prova que desconstituísse as informações apresentadas, limitando-se a alegações genéricas.

6 – Destaca-se, ainda, que o próprio Município efetuou o pagamento do adicional entre maio/2016 e maio/2017, reconhecendo administrativamente o direito da servidora (ID’s 81592073 e 81592074). A supressão posterior da vantagem viola o princípio da estabilidade financeira, consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a retirada de benefícios já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.

7 – Quanto à reconvenção, não há que se falar em restituição de valores, porquanto recebidos de boa-fé pela servidora. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que não se devolvem valores pagos erroneamente pela Administração quando percebidos de boa-fé (STF – RE: 1437000 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-08-2023 PUBLIC 01-09-2023)”.

8 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000365-42.2018.8.05.0075, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada – BA, apelante MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO – BA e apelada MARUZANA GONÇALVES GUSMÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III